Tribunal: TJES
Processo: 5047851-69.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047851-69.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIONIDIO OLIVEIRA MACIEL
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA NA ORIGEM. RECURSO INOMINADO CUJAS RAZÕES SÃO GENÉRICAS. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por LIONIDIO OLIVEIRA MACIEL em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da incompetência territorial do juízo de origem.

Em suas razões recursais, a parte recorrente insurge-se contra a suposta necessidade de produção de prova pericial e discute o mérito da contratação bancária, omitindo-se por completo quanto ao fundamento central da decisão recorrida atinente ao domicílio do autor e à competência do juízo.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

RAZÕES DE DECIDIR

Compulsando detidamente os autos em sede de juízo de admissibilidade, verifico que a insurgência apresentada não ultrapassa o conhecimento deste Colegiado, porquanto padece de vício formal intransponível decorrente da total ausência de diálogo entre o que foi decidido e o que foi efetivamente recorrido. A exposição dos fundamentos de fato e de direito aptos a sustentarem o pedido de reforma constitui requisito indispensável para a admissão do recurso, visto que o caráter dialético do processo exige a demonstração clara dos pontos de discordância com o ato sentencial.

Nesse prisma, cabe à parte recorrente atacar precisamente os fundamentos utilizados no julgado de origem, sendo-lhe vedado utilizar-se de fundamentação genérica ou repetir teses que não guardam relação com a fundamentação da sentença.

No caso em exame, o magistrado de primeiro grau extinguiu o processo sob o fundamento exclusivo da incompetência territorial, ao constatar que o domicílio da parte autora pertence a município diverso daquele onde a ação foi protocolada, contudo, a peça recursal limita-se a discorrer sobre questões estranhas ao julgado, como a desnecessidade de perícia técnica e o mérito da causa, ignorando por completo o óbice processual que efetivamente impediu o prosseguimento do feito.

É imperioso destacar que a regularidade do processo exige que o recorrente aponte com precisão os supostos erros cometidos na sentença, estabelecendo uma relação lógica e jurídica necessária para que este órgão superior possa exercer qualquer controle sobre a decisão, de sorte que a completa inércia em contrapor os argumentos que efetivamente embasaram o ato judicial combatido revela uma inaceitável dissociação que obsta o prosseguimento do recurso. O descompasso entre o provimento jurisdicional e as razões de reforma impede o exame das questões de fundo, conforme se depreende do entendimento jurisprudencial consolidado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA Nº 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do Enunciado N. 182 da Súmula do STJ
. 2.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em Recurso Especial, o desacerto da decisão recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.439.684; Proc. 2023/0299104-8; MG; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 03/07/2024)
[grifei]

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. RECURSO QUE SE TRADUZ EM MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000712-32.2017.8.08.0026, Relator.: MURILO RIBEIRO FERREIRA, Turma Recursal - 4ª Turma)
[grifei]

Desta forma, verificada a manifesta inépcia da fundamentação recursal ante a ausência de impugnação específica aos termos do julgamento, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A falta de correlação entre as razões de decidir e a irresignação apresentada constitui óbice intransponível, porquanto o Poder Judiciário não pode suprir a omissão da parte na tarefa de confrontar os fundamentos que efetivamente lastrearam a sentença, restando configurada a nítida violação à dialeticidade.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por LIONIDIO OLIVEIRA MACIEL.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,

da Lei n.º 9.099/95,
observando-se a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão da
gratuidade da justiça que ora defiro
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)